Tribunal: STF
Processo: RHC 63248
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-13
Data de publicação: 1985-08-13

Ementa:
TRAFICO DE ENTORPECENTES - QUADRILHA - PRISÃO ALBERGUE DENEGADA.
DIVERGENCIA INOCORRENTE: A PRISÃO ALBERGUE NÃO FOI CONCEDIDA NO
PRECEDENTE INVOCADO; NEM FOI O FUNDAMENTO DA CONCESSÃO DO 'WRIT',
NAQUELE CASO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.